Tribunal: TJDFT
Processo: 0751647-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751647-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CABO BRANCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI RECORRIDOS: MARA FERNANDA SANTOS, SPAÇO ALENTO ESTÉTICA AVANÇADA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DAS LOCATÁRIAS E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL À LOCADORA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENSEJADORA DA COBRANÇA. MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na origem, ajuizada ação de despejo c/c cobrança na qual a autora, locadora de um imóvel comercial, alegou a inadimplência das rés/locatárias e postulou a rescisão do contrato de locação, o despejo das rés, o pagamento dos aluguéis e demais encargos vencidos e que vencerem no curso da demanda, além da condenação destas ao pagamento de honorários e multas compensatória e moratória estabelecidos no pacto locatício. 1.1. Em sentença, julgados improcedentes os pedidos de incidência de honorários advocatícios contratuais sobre os aluguéis em atraso superior a 10 dias e cumulação das multas moratória e compensatória estipuladas contratualmente. 2. A controvérsia recursal cinge-se a definir se i) cabível a condenação das rés/locatárias ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais e se ii) as multas compensatória e moratória insertas nas cláusulas oitava e décima segunda do contrato podem ser aplicadas simultaneamente, sem configurar bis in idem. 3. A Quinta Turma tem definido que “2. A cobrança de honorários contratuais exige comprovação da efetiva atuação extrajudicial advogado. Precedentes. ( )” (TJDFT. Acórdão 1755232, 07244026620228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, j. 8/9/2023, DJe 25/9/2023). Dos autos não sobressai tenham os procuradores da autora/apelante atuado na esfera extrajudicial de modo a ensejar a incidência dos honorários contratuais, os quais, corretamente, não foram incluídos na condenação das devedoras pela sentença. 4. O Código Civil prestigia a autonomia privada nas relações negociais, permitindo às partes convencionem previamente as consequências jurídicas do descumprimento do contrato, instituindo as denominadas cláusulas penais. E, haja vista que o contrato firmado pelas partes estabelece cláusulas penais de naturezas distintas, as quais decorrem de fatos geradores autônomos, podem ambas incidir simultaneamente sem configurar bis in idem. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil, sob o argumento de que afastar a condenação ao pagamento dos honorários contratuais estabelecidos entre as partes litigantes em contrato de locação caracteriza afronta a autonomia da vontade das partes, bem como ao princípio pacta sunt servanda. Defende, assim, a possibilidade de inclusão de valor relativo a honorários advocatícios contratuais previamente ajustados pelas partes na execução de contrato de locação para atuação judicial. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados AFONSO ARANTES DE PAULA, OAB/DF 22.868, e GUILHERME NAOUM CONSTANTE, OAB/DF 62.896. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, determino que todas as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas em nome dos advogados AFONSO ARANTES DE PAULA, OAB/DF 22.868, e GUILHERME NAOUM CONSTANTE, OAB/DF 62.896. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030